Tribunal: TJMT
Processo: 1000652-11.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000652-11.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 138.711.961-34 (APELANTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDREA TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 047.550.801-77 (ASSISTENTE), JUNIOR ALVES RIBEIRO - CPF: 866.801.881-72 (ASSISTENTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 138.711.961-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
DE
APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
BANCO DIGITAL
–
ABERTURA DE CONTA E SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO
–
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS
–
BIOMETRIA FACIAL E FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO
–
COMPRAS REALIZADAS E ALGUMAS FATURAS DEVIDAMENTE PAGAS
–
NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO
–
ELEMENTOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO
RÉU APTOS
A INDICAR A VALIDADE DO NEGÓCIO CELEBRADO
–
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
–
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
–
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL
–
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO DO BANCO PROVIDO
–
RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Tendo
a
instituição financeira
se desincumbido
do ônus de comprovar a existência da abertura de conta e do contrato de cartão de crédito
, apresentando os
documentos
utilizados no ato da contratação, bem como a realização de assinatura por biometria facial, o que não foi contestado pelo autor, afastada está
a possível
ocorrência
de fraude, não havendo
justificativa para a declaração de inexistência de relação jurídica
.

A

inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida contraída e não paga, constitui exercício regular do direito da instituição financeira, não havendo que se falar em existência de ato ilícito e dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
s
de apelação cível
interposto
s
por
BANCO C6 S.A.
e
OLIVEIRA RIBEIRO
cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
4a Vara Cível de Várzea Grande
/MT,
que
,
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,
ajuizada por
OLIVEIRA RIBEIRO
,
julgou
parcialmente
procedente o pedido
inicial,
para declarar inexistente o débito de
R$ 98,20 (noventa e oito reais e vinte centavos)
e
condenar

o BANCO C6 S.A.
ao pagamento
de
danos morais

em favor da parte requerente n
a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Inconformado,
OLIVEIRA RIBEIRO

recorre
requerendo a majoração do
quantum

de indenização
fixado
na sentença
para
um patamar que revele
punição
e
compensação à dor da vítima,
de modo a não estimular
a reincidência da conduta ilícita
do Banco.

Por sua vez, o
BANCO C6 S.A.
sustenta que
o
serviço bancário foi devidamente contratado e as transações foram realizadas seguindo padrões de segurança e em estrita observância às cláusulas contratuais,
sendo que foi a apelada quem
falho
u em sua obrigação de pagamento
, estando no
pleno exercício de seu direito em cobrar e negativar o nome do apelado em razão de seu inadimplemento.

Salienta que por ser um banco digital,
todo o processo de abertura de conta e utilização dos serviços são através do aplicativo do banco
, através da
biometria facial e documentos enviados no momento da abertura
da conta.

Defende que
não há que se falar em falha na prestação de serviços, uma vez que, na posse de seus documentos
, o a
pelado realizou a abertura de conta e contratação dos serviços
.

Afirma que
há evidências de utilização da conta corrente pelo
a
pelado constando transferências e, inclusive, pagamento da fatura do cartão de crédito contratado
, o que foi devidamente comprovado em contestação.

Verbera que o
cartão de crédito contratado
fora devidamente entregue no endereço fornecido no cadastro
, posteriormente desbloqueado e utilizado mediante chip e senha,
sendo que
a parti
r
do mês de janeiro/2022 o
apelado
deixou de adimplir integralmente os valores despendidos nas faturas do aludido cartão,
o que gerou
cobrança de juros e encargos
e
motivou a inclusão do CPF
do autor
no rol de inadimplentes.

Por fim, tece considerações acerca
da validação biométrica, asseverando que se trata de forma de assinatura eletrônica de alto grau de segurança, sendo aplicada pelo Banco C6 quando do envio da “
biometria facial” pelo cliente e sobre a ausência de dano moral em razão da inexistência de ato ilícito.

As partes,
devidamente intimad
as
,
apresentaram contrarrazões aos recursos contrapostos
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se
dos autos que
OLIVEIRA RIBEIRO
ajuizou
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

em face
do
BANCO C6 S.A.
,
sustentando nunca ter tido
relação jurídica ou conta bancária com o ban
co requerido e pleiteando a
exclusão do seu no
me dos órgãos de proteção ao cré
dito.

O
BANCO C6 S.A
., em contestação, sustentou a inexistência de
ato ilícito em razão
de regular exercício do direito, defendendo que a sua conduta estaria
de acordo com a legislação e normas regulamentadoras vigentes, considerando a existência de débito em aberto.

Para comprovar as suas alegações, juntou aos autos o contrato de abertura de conta e do cartão de crédito, os documentos utilizados no momento da abertura da conta (Serasa
Experian
– consulta Serasa) e a
devida
ass
inatura por biometria facial do autor mediante
a apresentação
do documento pessoal
, idêntico ao
documento
apresentado
na inicial
.

Ainda, o
BANCO C6 S.A
. anexou as movimentações realizadas na conta do autor, bem como as faturas do cartão de crédito que, embora estivessem no nome de
Leticia Santos Ribeiro
, eram referentes à conta de titularidade de
OLIVEIRA RIBEIRO
e que foram paga
s
em sua maioria, restando em aberto
a
s
fatura
s
a partir do mês de janeiro/22.

O autor impugnou a contestação, defendendo a ausência de comprovante de residência no ato de abertura de conta, a invalidade da
biometria

facial
e a ocorrência de fraude, tendo em vista que o cartão estaria em nome de
Leticia Santos Ribeiro
.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
julgando antecipadamente a lide,

nos seguintes termos:

“
Analisando os autos, verifica-se que a razão está com a parte requerente, uma vez que o requerido descurou de apresentar provas que pudessem modificar a narrativa inicial.
Desta forma, se contentou em colacionar telas do sistema interno, sem trazer o contrato entre as partes, ou gravações telefônicas que pudessem comprovar o negócio jurídico de prestação de serviços supostamente contratados pela parte requerente.

Outrossim
, as telas retiradas do sistema operacional da requerida na peça contestatória não comprovam a legalidade da cobrança, visto que produzidos unilateralmente não são suficientes para demonstrar, satisfatoriamente, a origem do débito discutido.

Entretanto, tal procedimento não é suficiente para comprovar a expressa manifestação de vontade do autor no caso em apreço, pois, ainda que a assinatura eletrônica por meio de biometria facial seja autorizada pelo artigo10, § 2o, da Medida Provisória no2.200/2001,
"
não há como se desconsiderar a parte final de referido dispositivo legal que é claro ao condicionar tal reconhecimento com a expressão desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento". A autora, no caso, vem justamente afirmar não ter realizado a operação e, nessas condições, forçoso é o reconhecimento de que a própria validade e aceitação integram os pontos controvertidos na presente
demanda"

(TJSP, Apelação Cível no 1001855-46.2020.8.26.0438, 23a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 26.03.2021)
.

Outrossim
, o suposto contrato juntado nos autos, não possui qualquer tipo de autenticação, ou assinatura por meio de certificado digital, bem como a fotografia colacionada desacompanhada de prova de que a imagem tenha sido extraída de aplicativo de reconhecimento facial, não se prestando a suprir tal falta.

Desse modo, não ficou comprovada a existência de contratação válida e subsequente legitimidade dos serviços de cartão de crédito pelo autor, pois a assinatura por biometria facial não se demonstra válida no presente caso, ao que se acrescenta a ausência de autenticações válidas acerca do contrato, o que autoriza a conclusão de que houve fraude na contratação.

Desse modo, instaurado o contraditório com a citação do requerido, este descurou de trazer aos autos documento capaz de comprovar a entrega efetiva e plena dos serviços prestados, vez que sequer especificou a origem da dívida, apenas reforçando argumentações dotadas de generalidade, bem como descurou de comprovar a modificação dos argumentos trazidos na inicial.

Ora, o requerido não trouxe qualquer documento que pudesse comprovar a veracidade dos fatos por ele alegado, como o detalhamento oficial dos serviços entregues pela parte requerente, entre outros, ônus que lhe incumbia, já que descabe ao requerente fazer prova negativa.

Portanto, sem a prova dos fatos, as alegações do requerido se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em vista que desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973.

(...)

Dessa feita, atento às circunstâncias do caso concreto, uma vez reconhecida
a
responsabilidade do requerido pela conduta ilícita e, considerando as condições
econômicas financeiras
das partes, os transtornos sofridos pela parte requerente, bem como considerando que
pelas provas contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
pelo Dano Moral se mostra bastante razoável.
”

Dessa sentença recorrem o autor, requerendo a majoração do
quantum
fixada a título de danos morais, e o banco réu, sustentando a inexistência de ato ilícito.

Pois bem.

Da análise dos documentos jungidos aos autos, entendo que a
instituição financeira apelante se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência da
abertura de conta e do contrato de cartão de crédito
, a teor do art. 373, II do CPC,
visto que apresentou documentos que
demonstram que o autor/apelado efetivamente
contratou os serviços do BANCO C6 S.A.

Com efeito,
os documentos pessoais apresentados ao banco no ato da contratação e os apresentados pela parte
autora em sua petição inicial
possuem similaridade, uma vez que a carteira de identificação é a mesma, o que afasta a possível fraude alegada.

Ademais, embora alegue a ocorrência de fraude, o autor se quedou silente em relação à apresentação de seus documentos, não contestando
a sua assinatura mediante biometria facial
.

Assim, tenho que o autor/apelado não se desincumbiu de cumprir o disposto no art. 373, I do CPC, pois não demonstrou que a assinatura aposta no contrato não lhe per
tence e, em consequência, que a
cobrança perpetrada pelo banco
é indevida.

Logo
, se o conjunto probatório evidencia que o consumidor celebrou um contrato digital com assinatura eletrônica por biometria facial, não há justificativa para a declaração de inexistência de relação jurídica e, portanto, não se sustenta a alegação de indenização por danos morais
.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO –
BIOMETRIA FACIAL DA PARTE AUTORA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela autora, instruído com documentos
pessoais e comprovante da transferência dos valores
dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado. Além disso, convém ressaltar que, embora negada a relação jurídica, o banco requerido juntou contrato formalizado de forma on-line, acompanhado de documentos pessoais e “
selfie
”.
São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo incluindo os advogados procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC.”
(N.U 1035756-98.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 21/02/2024)
(
g.n
.).

“
CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL - CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO VERIFICADO – TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO – RECURSO PROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe a autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que
é
ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. Tendo em vista a existência de contrato devidamente assinado pelo consumidor e comprovação de liberação de crédito em favor deste, não há se falar em
ilegalidade da contratação.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009469-86.2022.8.11.0006, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024)
(
g.n
.)

Cumpre
ainda acrescentar que nas faturas de cartão de crédito
constam diversas compras realizadas na cidade de Cuiabá e Várzea Grande, constando também
informaç
ões
de pagamento
s
realizado
s
,
o que corrobora para o entendimento de que
há provas do vínculo jurídico,
sobretudo porque, em casos de fraude, normalmente
o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

Em relação ao argumento no sentido de que as telas sistêmicas apresentadas pelo Banco não seriam suficientes para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, importante ressaltar que a

Súmula 34 da TRMT orienta que

“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da ex
istência da relação contratual”,
e, no caso dos autos, como devidamente exposto, existem diversas outras provas que
demonstram
a existência do vínculo.

Por fim, ressalta-se que a
inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida contraída e não paga,
o que também restou provado nos autos,
constitui exercício regular do direito da instituição financeira, não havendo que se falar em existência de ato ilícito e dano moral indenizável.

A partir dessas considerações,
a reforma da sentença é medida de rigor
para que sejam julgados
improcedentes o
s pedidos formulados na inicial.

Em razão disso, deixo de analisar o recurso interposto por
OLIVEIRA RIBEIRO
, eis que ausente o dever de indenizar ante a não ocorrênc
ia de ato ilícito pelo Banco réu.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo
BANCO C6 S.A
e
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto por
OLIVEIRA RIBEIRO
,
nos termos acima alinhados.

Inverto os ônus de sucumbência, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024